Tribunal: STF
Processo: Rcl 40171
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 626.307-RG (TEMA 264 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Banco Bradesco S/A, em 24.4.2020, contra decisão proferida pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás na Apelação n. 0310447.77.2009.8.09.0051, pela qual teria sido descumprida decisão de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 626.307-RG,Tema 264.
O caso
    2. Em 13.3.2020, a Primeira Turma da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás conheceu e proveu a Apelação n. 0310447.77.2009.8.09.0051 para reformar a sentença pela qual reconhecida a prescrição para o beneficiário pleitear os expurgos em contas de cadernetas de poupança quando da implantação do Plano Verão:
    “A matéria versada no presente feito diz respeito aos expurgos de correção monetária em contas de caderneta de poupança quando da implantação do denominado Plano Verão.
    Inicialmente, antes do julgamento do mérito recursal, considero necessário tecer algumas considerações.
    Aludida temática encontra-se, de fato, submetida ao rito dos recursos repetitivos, no julgamento do RE 626.307, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia. 
    Em 26 de agosto de 2010, o então relator do recurso extraordinário, Ministro Dias Toffoli, ordenou o sobrestamento de todos os processos que tivessem por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos dos Planos Econômicos Bresser e Verão, até julgamento final da controvérsia pelo STF. 
    Porém, em recente decisão, datada de 28 de março de 2019, a Ministra Carmem Lúcia, indeferiu o pedido de suspensão nacional, sob os seguintes fundamentos: (…) 
    Portanto, o feito não mais se encontra sobrestado, podendo retornar ao seu regular prosseguimento. 
    Dito isto, passo a análise da ocorrência ou não da prescrição vintenária e afirmo desde já que razão assiste aos apelantes. Explico. (…)
    Assim sendo, inconteste de dúvidas que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que a pretensão dos autores não se encontra prescrita, diante da evidente interrupção comprovada, com o ajuizamento da mesma demanda, dentro do prazo legal, no Juizado Especial Cível.
    Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e LHE DOU PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença guerreada, afastando o reconhecimento da prescrição e ordenando, de consequência, o retorno nos autos à primeira instância para a apreciação do mérito da causa” (doc. 4).
    3. Contra o acórdão proferido pela Primeira Turma da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, pelo qual provida a Apelação n. 0310447.77.2009.8.09.0051, Banco Bradesco S/A ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante afirma afronta ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 626.307-RG, Tema 264, ao argumento de que o Tribunal de origem teria descumprindo a ordem de suspensão determinada pela sistemática da repercussão geral.
    Argumenta que “o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toloffi suspendeu, nos autos do RE nº 626307/SP, em decisão disponibilizada em 29/03/2011, a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos relacionados às correções pelas perdas dos planos Bresser (1987) e Verão (1989), em razão do reconhecimento da Repercussão Geral da matéria” e que “até o presente momento, os Recursos Extraordinários em que se suspendeu os processos em que se discute expurgos inflacionários estão pendentes de julgamento, motivo pelo qual, em momento algum, fora determinada/autorizada os seus julgamentos” (fls. 4-5).
    Assevera que, “até o presente momento, os Recursos Extraordinários em que se suspendeu os processos em que se discute expurgos inflacionários estão pendentes de julgamento, motivo pelo qual, em momento algum, fora determinada/autorizada os seus julgamentos” (fl. 5).
    Afirma que “o Ministro Relator do caso proferiu decisão em 31 de outubro de 2018 que TODOS os processos deverão ser suspensos pelo prazo de 2 anos e destacou que os julgamentos antecipados – como ocorreu neste caso - tem prejudicado a adesão ou ao menos o livre convencimento dos particulares sobre o acordo em questão” (fl. 5).
    Salienta que, “em decisão publicada em 24/09/2019, o Ministro reconsiderou a sua decisão em sede de Embargos, e determinou o prosseguimento dos processos APENAS em fase de liquidação de sentença e cumprimento de sentença, mantendo o sobrestamento dos demais” (fl. 6).
    Sustenta que “o acórdão do julgamento do Recurso de Apelação ao dizer que a decisão do STF proferida pela Ministra Carmem Lúcia em 28 de março de 2019 indeferiu o pedido de suspensão nacional, devendo ser retomado os julgamentos dos processos afronta demasiadamente a decisão proferida pelo Supremo, que deixou claro que as demandas deverão permanecer suspensas até o julgamento final dos Recursos Repetitivos e do prazo final para a adesão ao acordo” e que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu o caso prematuramente, antepondo-se à decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, nos RE 632212, 591797 e 626307” (fls. 6-7).
    Requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente, com fulcro no art. artigo 989, inciso II do e art. 1.019, inciso I, c/c 932, II ambos do Novo Código de Processo Civil, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento definitivo do mérito” (fl. 8).
    Pede seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão proferida pela autoridade reclamada.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao dar provimento à apelação, a Primeira Turma da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás teria descumprido decisão deste Supremo Tribunal proferida no Recurso Extraordinário n. 626.307-RG (Tema 264 da repercussão geral).
    6. No Recurso Extraordinário n. 626.307, Tema 264, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre as “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (DJe 15.6.2010).
    Em 26.8.2010, o Ministro Dias Toffoli, então Relator dos Recursos Extraordinários ns. 626.307 e 591.797, determinou “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010).
    7. Em 13.3.2020, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento da Apelação n. 0310447.77.2009.8.09.0051 (doc. 4), caracterizando-se descumprimento da determinação de sobrestamento proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 626.307-RG.
     Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente, como na Reclamação n. 39.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.2.2020, na Reclamação n. 38.941, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.2.2020, na Reclamação n. 21.477, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.3.2019, e na Reclamação n. 22.854, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.2.2016.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás na Apelação n. 0310447.77.2009.8.09.0051 e determinar o sobrestamento do feito até julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 264 da repercussão geral. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora